Tribunal: TJMT
Processo: 1000250-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000250-62.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ANDRE MANFREDO ZAMINHAN - CPF: 005.729.871-88 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN GOMES - CPF: 847.257.291-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APREENSÃO DE BENS UTILIZADOS EM INFRAÇÃO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto pelo Estado, mantendo a validade de um dos termos de apreensão de bens utilizados em infração ambiental. O embargante alega omissões e contradições no acórdão, sustentando que sua condição de terceiro de boa-fé não foi adequadamente considerada, além de apontar suposta inobservância de dispositivos legais e falta de análise de documentos apresentados.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a boa-fé como elemento subjetivo relevante sem considerá-la no caso concreto; (
ii
) se houve omissão na análise de documentos juntados aos autos; (
iii
) se existe contradição em re
lação ao disposto no art. 91, I e
II, item "b", do Código Penal; e (
iv
) se ocorreu omissão na análise da
contemporaneidade entre a celebração do contrato de prestação de serviços e a data da infração ambiental.

III
. Razões de decidir

3.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que os embargos de declaração
destinam-se
a sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais no julgado. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da decisão já fundamentada.

4.
Inexiste contradição no acórdão embargado, que foi categórico ao afirmar que a mera alegação de boa-fé, desacompanhada de elementos que comprovem a diligência necessária para evitar o uso irregular dos bens, não é suficiente para afastar a legalidade da apreensão.

5.
Não se exige do julgador o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos e
provas trazidos pelas partes, sendo suficiente que fundamente sua decisão com base nos elementos pertinentes e necessários à resolução da controvérsia, em observância ao princípio do livre convencimento motivado
.

6.
A legislação ambiental (art. 25 da Lei 9.605/1998) e a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Temas Repetitivos no 1.036 e 1.043) autorizam a apreensão de bens utilizados em infração ambiental, independentemente do uso exclusivo ou habitual para práticas ilícitas ou da titularidade do bem.

7
. Não se verifica qualquer omissão no julgado, considerando que as questões suscitadas foram devidamente apreciadas e fundamentadas, restando os embargos como mero inconformismo com a decisão.

8
. Para fins de prequestionamento, não é necessário que o acórdão mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados, bastando
a
adequada fundamentação do julgador sobre as matérias levantadas.

IV
. Dispositivo e tese

9
. Embargos de declaração
rejeitados
.

Tese de julgamento
: “
1.
Os embargos de declaração não se prestam à revisão de mérito ou ao atendimento do mero inconformismo da parte, sendo instrumento processual destinado
ao saneamento
de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais no julgado.
2
.
A apreensão de bens utilizados em
infração ambiental independe da comprovação de uso exclusivo para fins ilícitos ou do dolo do proprietário, conforme jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça."

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 371 e 1.022; Lei 9.605/1998,
arts
. 25 e 79.

Jurisprudência relevante citada
:
S
TJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
no
REsp
no 2.011.976/BA, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, j. 28.10.2024; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
no 2.507.115/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024; STJ, Temas Repetitivos no 1.036 e 1.043.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia
Câmara,

C
uida-se de embargos de declaração opostos por
ANDRÉ
MANFREDO

ZAMINHAN

contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que,
por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para manter a validade do Termo de Apreensão no 1088008424, mantendo-se, contudo, a decisão agravada quanto à suspensão do Termo de Apreensão no 5861000324.

O embargante aponta a existência de omissões e contradições no referido acórdão. Alega, inicialmente, que o acórdão reconheceu que a boa-fé é elemento subjetivo relevante para a avaliação da matéria, mas que não teria considerado esse elemento no caso concreto, sobretudo diante dos documentos juntados aos autos, como contratos de compra e venda e notas fiscais.

Sustenta, ainda, que o acórdão estaria em desacordo com o disposto no art. 91, I e II, item "b", do Código Penal, que resguarda os direitos do lesado ou de terceiro de boa-fé, circunstância que não teria sido adequadamente observada na decisão embargada.

Argumenta, também, que não foi analisada a contemporaneidade entre a celebração do contrato de prestação de serviços (2024) e a data da infração ambiental (2023), fato que demonstraria que seu maquinário não foi o causador da destruição da vegetação objeto do auto de infração.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para manter o deferimento da liminar de primeiro grau,
permitindo que o embargante permaneça na posse de todos os seus bens até o julgamento final do mandado de segurança (Id. 279652856).

Instado,
o
ESTADO DE MATO GROSSO

não apresentou manifestação (Id.
283827398
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, os presentes embargos de declaração foram opostos por
ANDRÉ

MANFREDO

ZA
MINHA
N
contra o v. acórdão desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para manter a validade do Termo de Apreensão no 1088008424, mantendo-se, contudo, a decisão agravada quanto à suspensão do Termo de Apreensão n.o 5861000324.

A questão submetida à análise cinge-se a verificar: (i) se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer que a boa-fé é elemento subjetivo relevante, mas não considerá-la no caso concreto; (
ii
) se houve omissão na análise de documentos juntados aos autos, como contratos de compra e venda e notas fiscais; (
iii
) se existe contradição em relação ao disposto no art. 91, I
e
II, item "b", do Código Penal; e (
iv
) se houve omissão na análise da contemporaneidade entre a celebração do contrato de prestação de serviços e a data da infração ambiental.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a aclarar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões relevantes sobre pontos ou questões que deveriam ser objeto de análise pelo julgador, bem como corrigir eventuais erros materiais. Contudo, não se prestam a propósitos diversos, tais como a rediscussão de
matérias já decididas ou a reapreciação de argumentos previamente enfrentados e fundamentados de maneira adequada.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é enfática ao assentar que os embargos declaratórios não configuram meio hábil para provocar a revisão de entendimento judicial formado, sendo inviáveis como ferramenta para atender ao mero inconformismo da parte. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:
EDcl no AgInt no AgInt no REsp n o
2.011.976/BA, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, j. 28.10.2024, e
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n o
2.507.115/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024.

Pois bem.

No que concerne à alegada contradição quanto à consideração da boa-fé do embargante, o acórdão foi categórico ao afirmar que
"o fato de os bens pertencerem a terceiro que alega desconhecimento da irregularidade não constitui, por si só, causa suficiente para afastar a legalidade de sua apreensão"
. Tal assertiva encontra-se em perfeita consonância com o entendimento jurisprudencial citado no próprio acórdão, que ressalva a possibilidade de afastamento da responsabilidade somente mediante
"comprovação de boa-fé e diligência"
.

O acórdão embargado, ao analisar o conjunto probatório, verificou que os bens apreendidos
"estavam sendo
utilizados em áreas embargadas
pelo órgão ambiental estadual"
, circunstância devidamente evidenciada pelo Auto de Inspeção no 1088008324 e pelo Relatório Técnico no 13570 (Id. 266754286, p. 05-34), bem como pelo Auto de Inspeção no 5861000224 e pelo Relatório Técnico no 14063 (Id. 266755279, p. 12-29). Assim, a mera alegação de boa-fé, desacompanhada de elementos que comprovem a diligência necessária para evitar o uso irregular dos bens, não foi considerada suficiente para afastar a legalidade da apreensão.

No que tange à alegada omissão na apreciação de documentos, cumpre asseverar que não se exige do julgador o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos e provas trazidos pelas partes, sendo suficiente que fundamente sua decisão com base nos elementos pertinentes e necessários à resolução da controvérsia, como efetivamente se deu no caso em apreço. Destarte, os documentos apontados pelo embargante foram considerados no processo de formação do
convencimento judicial, ainda que não tenham sido objeto de menção expressa no acórdão recorrido. A conclusão adotada no julgado resultou de uma análise sistêmica e contextual dos elementos probatórios constantes dos autos, em estrita observância ao princípio do livre convencimento motivado, insculpido no art. 371 do Código de Processo Civil.

No que concerne à alegação de descompas
so com o disposto no art. 91, I e
II, item "b", do Código Penal, verifica-se que tal argumento representa verdadeira tentativa de rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a estreita via dos embargos declaratórios. O acórdão fundamentou-se em dispositivo específico da legislação ambiental (art. 25 da Lei 9.605/1998) e em jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Temas Repetitivos no 1.036 e 1.043), prevalecendo
a
norma especial sobre a geral.

Ademais, o Código Penal é aplicado somente subsidiariamente às infrações ambientais, conforme previsto no art. 79 da Lei 9.605/1998, não prevalecendo sobre as disposições específicas da legislação ambiental. O acórdão embargado analisou adequadamente a questão sob o prisma da legislação própria, concluindo pela legalidade da apreensão do maquinário utilizado na infração ambiental, independentemente da titularidade do bem.

No tocante à suposta omissão relativa à análise da contemporaneidade entre a data da infração ambiental (ocorrida em 2023) e a celebração do contrato de prestação de serviços (em 2024), impende ressaltar que tal temática foi devidamente enfrentada no julgamento do agravo de instrumento, tratando-se, pois, de matéria de mérito
exauridamente
apreciada, cuja rediscussão se mostra inviável pela estreita via dos embargos de declaração, instrumento vocacionado, exclusivamente, à correção de vícios formais no julgado.

Cumpre salientar, ainda, que a apreensão do maquinário — mantida no acórdão ora embargado, nos termos do Termo de Apreensão no 1088008424 — decorreu do descumprimento de medida administrativa previamente imposta, consubstanciada no Termo de Embargo/Interdição no 20044644, vinculado ao Processo Administrativo no 243.140/2020, e não, como pretende fazer crer a parte embargante, em razão da infração ambiental referente ao desmatamento que originou a lavratura do referido embargo.

O v. acórdão, ao proceder à análise dos elementos probatórios constantes dos autos, concluiu, de forma fundamentada, pela utilização dos bens em área embargada — e não especificamente para a prática do desmatamento que deu ensejo à imposição da medida administrativa —, restando caracterizada a contemporaneidade entre a utilização indevida e a celebração do contrato de prestação de serviços. Assim, inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada por meio dos presentes embargos de declaração.

Destarte, os embargos de declaração opostos configuram mero inconformismo com o teor da decisão que, após ampla apreciação dos fundamentos apresentados, concluiu pela legalidade da apreensão do maquinário utilizado em infração ambiental. Contudo, como
é
cediço, os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão embargada, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Por fim, para fins de prequestionamento, cabe ressaltar que, nos embargos de declaração,
deve-se
apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Assim, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha fundamentado e esclarecido adequadamente sua conclusão sobre as matérias suscitadas.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos
embargos de declaração opostos por
ANDRÉ
MANFREDO

ZA
MINHA
N
,
por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o voto condutor do v. acórdão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025